Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA
1. Compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar as causas em que se verifique situação de risco para criança ou para o adolescente. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Ausência da manifestação judicial quanto o pedido de produção de prova testemunhal, cerceia do direito do autor em realizar outras diligências ou até mesmo impugnar da decisão.
3. Apesar da faculdade do juiz de indeferir provas que considere desnecessárias, no caso em apreço, o indeferimento da prova técnica capaz de elucidar a matéria fática, configura cerceamento de defesa.
4. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.
5. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade de sentença acolhidas. Recursos providos. Sentença cassada.